Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. ACESSO A EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a utilidade do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para a localização de bens que possam satisfazer o débito exequendo, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acessá-lo.
2. A apresentação de extratos de cartões de crédito implica a verificação da movimentação financeira de seus titulares e configura quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido.
3. A quebra do sigilo bancário do executado, para a procura de bens passíveis de penhora, é medida excepcional que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.